Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-63.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N°. 1002325-63.2016.8.11.0041
APELANTE: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação cautelar inominada com pedido de medida liminar n. 1002325-63.2016.8.11.0041, proposta em desfavor do ESTADO DE MATRO GROSSO, julgou improcedente a ação cautelar, por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
A Apelante aduz que o objeto da ação cautelar é tão somente a caução do débito e a expedição da certidão positiva com efeitos de negativas, com fulcro no artigo 206 do Código Tributário Nacional e não a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários, como entendeu o juízo de piso ao julgar improcedente os pedidos da exordial.
Alega que “atitude do Fisco de manter os débitos em aberto na conta corrente fiscal das empresas para compelir o recolhimento de tributos, afronta o princípio do livre exercício da atividade” e “não pode a Apelante ser cerceada de seu direito de exercer sua atividade apenas pela mora fiscal em ajuizar execuções fiscais e por conseguinte, viabilizar a nomeação de bens à penhora que justificarão a emissão da CND”.
Sustenta que os bens ofertados são de propriedade da Apelante e que são aptos a caucionar os débitos, pois a suficiência é clara ao passo que superam o valor do título em mais de 76% (setenta e seis por cento), conforme o valor à época da propositura da ação.
Por fim, requer o provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecendo o direito da Apelante de obter certidão positiva com efeitos de negativa, através da caução dos débitos através dos bens móveis ofertados à exordial.
O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id. 86679548) na forma simples de petição genérica pelo desprovimento do apelo, mas destaca que:
“(...) foi oposto pelo Estado MT o RECURSO DE EMBARGOS DECLARAÇÃO datado de 18/5/2020 de fl. QUE NÃO FOI APRECIADO PELO M. JUÍZO A QUO, certamente por lapso da Escrivania que em vista. do outro recurso de embargos declaração movido pela empresa H. PRINT esqueceu-se de submeter apreciação embargos do Estado, que se opõe corretamente à omissão da r. Sentença que não condenou a empresa sucumbente em honorários advocatícios pró FPE- MT vencedora da demanda, devendo assim ser suprida tal talha em vista violação do art. 1022 do CPC”.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, em parecer, pelo desprovimento do apelo (id. 89148457).
Sem prejuízo da relevância da matéria controvertida, a apelação não pode ser nesse momento conhecida.
E tal se afirma porque a ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença obsta a análise do presente apelo, na medida em que não foi concretamente encerrada a jurisdição do juízo monocrático.
Corrobora compreensão nesse sentido o fato da decisão dos embargos de declaração integrar a sentença, impondo-se, em razão disso, a necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de instância.
Por tais razões, sucintamente expostas, converto o julgamento do recurso em diligência para determinar a remessa dos autos à origem para o exame dos embargos de declaração de id. 86679530.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Alexandre Elias
Relator Convocado